Tribunal: TJSP
Processo: 1043296-59.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade passiva. A VALOR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. é parta ilegítima responder pelo pedido de outorga de escritura definitiva e eventual perdas e danos decorrentes da impossibilidade da obrigação de fazer. Razão também não

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OUTORGA DE ESCRITURA. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Legitimidade passiva. A VALOR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. é parta ilegítima responder pelo pedido de outorga de escritura definitiva e eventual perdas e danos decorrentes da impossibilidade da obrigação de fazer. Razão também não assiste à apelante, pois não é proprietária do imóvel prometido aos apelados. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Validade do negócio jurídico. Venda realizada pela sócia da vendedora, VALOR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA., representada por seu diretor e também administrador da OSSIAN SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., com poderes gerais de administração e representação da sociedade, podendo praticar quaisquer atos necessários ao normal andamento dos negócios sociais. Vaga de garagem vendida em termos semelhantes e aprovada pela vendedora. Quitação do preço. Boa-fé dos adquirentes. Dano moral. Caracterizado. Não se trata apenas de frustração dos adquirentes em relação à possibilidade de dispor do imóvel, mas sim de verdadeiro abuso de confiança e falta de boa-fé da requerida, que deixou os autores em situação de angústia e sofrimento psíquico quanto ao resultado do seu investimento imobiliário, causando-lhes abalo moral gerador do dever de indenizar. Verba compensatória mantida em R$ 20.000,00. Verba honorária mantida, pois de acordo com o art. 85, § 2o, CPC. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso desprovido.